Tribunal: TJES
Processo: 5007162-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007162-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS
AGRAVADO: IRACI MARIA CORTELETTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007162-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS

AGRAVADO: IRACI MARIA CORTELETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS
contra a r. decisão (id. 15559268 – ação de origem) que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
IRACI MARIA CORTELETTI,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões (id. 3075253), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca.

Em decisão proferida no id. 3149850 deferi a liminar recursal pleiteada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (id. 2341370).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007162-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS

AGRAVADO: IRACI MARIA CORTELETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS
contra a r. decisão (id. 15559268 – ação de origem) que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
IRACI MARIA CORTELETTI,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões (id. 3075253), aduz a parte recorrente, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Basicamente diante de tal fundamento, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a decisão agravada na parte que determinou a permanência do veículo na comarca.

Em decisão proferida no id. 3149850 deferi a liminar recursal pleiteada.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (id. 2341370).

Pois bem.

Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9,
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, me parece razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, porém, somente durante os 05 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO sem autorização judicial. impossibilidade. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
Caso o devedor não pague a integralidade da dívida no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário. Ofensa à sistemática do decreto-lei nº 911/69. RECURSO PROVIDO. 1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3)
As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil.
4) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

____

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Considerando a informação de que a medida liminar fora efetivamente concretizada em 12/07/2022, conforme auto de apreensão carreado no id. 16144148 da ação de origem, entendo cabível a reforma da decisão objurgada, uma vez que ultrapassado o prazo de cinco dias sem que tenha ocorrido a purgação da mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para autorizar que a parte ora agravante possa usufruir do bem móvel, inclusive com a retirada do mesmo da comarca em que tramita o processo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007162-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS

AGRAVADO: IRACI MARIA CORTELETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.